Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705010-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA CONSULTORIA, SISTEMAS E TERCEIRIZACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INOVA CONSULTORIA, SISTEMAS E TERCEIRIZACAO LTDA contra a decisão proferida pela MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução para cobrança de débitos relativos para cobrança de débitos relativos a ISS, rejeitou a exceção de pré-executividade. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL) para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador